Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-59.2024.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000396-59.2024.8.11.0026
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (JUIZO RECORRENTE), EMILIA BRIANA DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 535.222.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE SANCHES PEREIRA - CPF: 744.149.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONJUNTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Arenápolis, visando compelir os entes públicos, solidariamente, a providenciar o acolhimento institucional conjunto de Emília Briana da Conceição Pereira, idosa com 81 anos, e sua filha Janete Sanches Pereira, pessoa com deficiência intelectual, em instituição de longa permanência pública, ou, na ausência de vaga, privada, às expensas dos réus. A sentença julgou procedente o pedido, sendo submetida ao reexame obrigatório nos termos do art. 496, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da sentença que impôs aos entes públicos estaduais e municipais a obrigação solidária de garantir o acolhimento institucional conjunto de pessoa idosa e pessoa com deficiência em situação de extrema vulnerabilidade social, sanitária e familiar, em instituição pública ou privada custeada pelo Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório revela situação de grave vulnerabilidade social das autoras, caracterizada por condições habitacionais precárias, ausência de cuidados familiares e ineficácia das medidas administrativas anteriormente adotadas pelos órgãos da rede socioassistencial.

4.

A idosa, com limitações funcionais, não possui condições de autocuidado, tampouco de assistir à filha com deficiência intelectual moderada, sendo ambas desassistidas por familiares imediatos e pela família extensa, justificando a intervenção estatal.

5.

A sentença proferida está em consonância com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, especialmente os artigos 1o, III; 6o; 23, II; 196; 197 e 230, que asseguram o direito à dignidade, à saúde, à assistência social e ao amparo à pessoa idosa.

6.

O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) impõem ao Poder Público o dever de garantir, com prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais, vedando qualquer forma de negligência.

7.

A atuação jurisdicional na hipótese não configura ingerência indevida na seara administrativa, mas exercício legítimo da função estatal de assegurar proteção a direitos indisponíveis e salvaguardar a dignidade humana diante da omissão do Estado e da sociedade.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legitimidade da atuação judicial para garantir o acolhimento institucional de idosos e pessoas com deficiência em situação de risco, impondo tal obrigação aos entes públicos responsáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado e o Município possuem responsabilidade solidária pela efetivação do acolhimento institucional de pessoa idosa e pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade social, sanitária e familiar, quando ausentes condições mínimas de cuidado no âmbito familiar.

2.

A atuação judicial que determina o acolhimento institucional em instituição pública ou privada às expensas do Poder Público, diante de omissão estatal e risco social comprovado, constitui medida legítima de concretização de direitos fundamentais.

3.

A proteção integral à pessoa idosa e à pessoa com deficiência é dever constitucional e legal do Estado, não podendo ser obstada por alegações genéricas de indisponibilidade administrativa.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 23, II; 196; 197; 230. Lei no 10.741/2003, arts. 3o, 4o, 10, § 3o e 45. Lei no 13.146/2015, arts. 8o e correlatos. CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív n. 1003488-44.2021.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.07.2023, DJE 09.08.2023; TJMT, RN e Ap Cív n. 1001533-20.2021.8.11.0111, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 27.02.2024, DJE 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, em face do Estado de Mato Grosso e do Município, sede da mesma comarca, condenou os entes públicos, solidariamente, a providenciar o acolhimento conjunto de Emília Briana da Conceição Pereira e Janete Sanches Pereira em instituição de longa permanência

pública e, na ausência de vaga, privada, às expensas dos réus.

Os Autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento da remessa necessária, e, em caso de conhecimento, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, que condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Arenápolis, solidariamente, a providenciar o acolhimento conjunto de Emília Briana da Conceição Pereira e Janete Sanches Pereira em instituição de longa permanência pública e, na ausência de vaga, privada, às expensas dos réus.

Denota-se dos autos o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instaurou o procedimento extrajudicial (SIMP no 000189-049/2024), após receber notícia de grave vulnerabilidade social envolvendo Emilia Briana da Conceição Pereira (81 anos), idosa com enfermidades e limitações funcionais, e sua filha Janete Sanches Pereira (48 anos), pessoa com deficiência intelectual (CID F71.1), ambas residentes no Município de Arenápolis-MT.

Os relatórios técnicos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)

e da Secretaria Municipal de Assistência Social apontaram condições habitacionais insalubres, ausência de mobiliário adequado, desorganização ambiental, dependência química de familiares conviventes e incapacidade da rede familiar imediata de prover cuidados mínimos às demandantes.

Consta que a idosa não possui condições de autocuidado e tampouco de assistir a filha, que apresenta crises comportamentais e necessidade de vigilância contínua; os filhos residentes não conseguem prestar assistência, e as filhas que residem fora do município não adotaram providências efetivas, apesar de contatadas.

Há notícias de que houve tentativas administrativas prévias (contatos com APAE, UBS, PSF e familiares), todas ineficazes para cessar o risco social e sanitário.

Diante da persistência do risco e da ausência de alternativa institucional local para acolhimento, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública para compelir Estado e Município a disponibilizar cuidadora habilitada, ao menos em período diurno, por prazo inicial de 120 dias, com possibilidade de prorrogação.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Arenápolis, solidariamente, a providenciar o acolhimento conjunto de Emília Briana da Conceição Pereira e Janete Sanches Pereira em instituição de longa permanência (ILPI),

pública e, na ausência de vaga, privada, às expensas dos réus, incluídas todas as despesas de abrigamento (mensalidade e serviços ordinários). Por consequência, declaro EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

A controvérsia submetida a reexame necessário cinge-se à verificação da legalidade e adequação da sentença que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Arenápolis, de forma solidária, a obrigação de providenciar o acolhimento conjunto de pessoa idosa e de sua filha, pessoa com deficiência intelectual, em instituição de longa permanência, pública ou, na ausência de vaga, privada, às expensas do Poder Público.

Do acervo probatório coligido aos autos, notadamente dos relatórios técnicos elaborados pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e pela Secretaria Municipal de Assistência Social ((id. 332762352 e id. 332762355), extrai-se quadro fático de extrema vulnerabilidade social, sanitária e humana, revelador da absoluta impossibilidade de manutenção das demandantes no ambiente familiar sem a intervenção estatal.

Restou evidenciado que Emília Briana da Conceição Pereira, com 81 anos de idade, apresenta enfermidades e limitações funcionais que a impedem de realizar atos básicos da vida diária, não possuindo, ademais, condições físicas ou emocionais de prestar cuidados à filha Janete Sanches Pereira, pessoa com deficiência intelectual moderada, que demanda vigilância contínua e acompanhamento especializado.

A situação é agravada pela constatação de que os demais membros do núcleo familiar convivente não dispõem de condições mínimas para assegurar a proteção das interessadas, seja em razão de dependência química, seja pela completa ausência de estrutura material e emocional, tendo se mostrado infrutíferas todas as tentativas administrativas prévias levadas a efeito pelos órgãos da rede socioassistencial e de saúde do Município. (id. 332762352 - Pág. 3)

As filhas que residem fora da comarca, embora cientificadas, não adotaram providências concretas aptas a mitigar o risco social vivenciado, restando caracterizada a omissão da família extensa e a consequente necessidade de atuação direta do Estado. (id. 332762355).

Nesse contexto, a sentença recorrida, longe de representar ingerência indevida na esfera administrativa, consubstancia legítima concretização de direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República, notadamente a dignidade da pessoa humana, erigida a fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, inciso III), bem como os direitos sociais à saúde e à assistência social (art. 6o), cuja efetivação constitui dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos dos artigos 23, inciso II, 196 e 197 do texto constitucional.

Cumpre destacar que a proteção integral à pessoa idosa encontra amparo específico no artigo 230 da Constituição Federal, segundo o qual a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar os idosos, assegurando-lhes dignidade, bem-estar e direito à vida.

Tal mandamento é densificado pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), que impõe ao Poder Público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa idosa, vedando qualquer forma de negligência ou tratamento degradante, conforme dispõem os seus artigos 3o, 4o e 10, § 3o.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO
IDOSO
– ACOLHIMENTO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA E CUIDADOR – SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE
COMPROVADA - NECESSIDADE MANIFESTA –– RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003 – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do
idoso
ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.
Em se tratando de
idoso
e em situação de
vulnerabilidade
, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.
É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública.
(N.U 1003488-44.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –MEDIDA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO
IDOSO
– OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO
IDOSO
EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA – SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE
COMPROVADA – NECESSIDADE MANIFESTA – RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS –DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 230 DA CRF E ARTIGO 45, DA LEI FEDERAL N.o 10. 741/2003 –RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1.
A Constituição Federal dispõe, em seu art. 230, ser dever da família, da sociedade e do Estado (lato sensu) amparar as pessoas
idosas
, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, sendo, portanto, obrigação do município assegurar aos
idosos
carentes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, bem como moradia digna, ainda que seja em instituição pública, consoante disposto no artigo 3o, da Lei n.o 8.842/1994 e art. 37, do Estatuto do
Idoso
, sendo legítimo, portanto, o município para figurar no polo passivo da demanda.
2. Não há que se falar em falta de interesse processual, já que o município demonstrou impossibilidade em promover o abrigamento do
idoso
, o qual ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial.
3.
Em se tratando de
idoso
e em situação de
vulnerabilidade
, mostra-se necessário o seu acolhimento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com objetivo de atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida
.
4. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 1001533-20.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024) (destaquei)

De igual modo, a situação de Janete Sanches Pereira atrai a incidência do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), que estabelece ser dever do Estado, da sociedade e da família assegurar, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à dignidade e à convivência comunitária da pessoa com deficiência, nos termos do artigo 8o e dispositivos correlatos.

A permanência das interessadas em ambiente reconhecidamente insalubre e desprovido de condições mínimas de cuidado configura violação direta a tais preceitos normativos, legitimando a atuação jurisdicional para resguardar direitos indisponíveis.

Assim, à vista do conjunto probatório robusto e coerente, bem como do sólido amparo constitucional e legal que sustenta a pretensão deduzida, conclui-se que a sentença submetida ao reexame necessário observou corretamente os limites da atuação jurisdicional e promoveu adequada tutela dos direitos fundamentais das interessadas, não merecendo qualquer reparo.

Forte nessas razões,
RATIFICO
integralmente o ato sentencial em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026